Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INCONFORMISMO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.234/STF. INDEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA

1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.

2. No que se refere à suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.234/STF, as questões relacionadas ao Tema integram o objeto do ‘Leading Case’ do RE 1366243. Nele foi proferido o acórdão que referendou a Tutela Provisória concedida liminarmente, nos seguintes termos: “(...) 5.2. Nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundo o Tema 992, de minha relatoria, DJe de 05/02/2021);”

3. No particular, a sentença foi prolatada antes da data de 17 de abril (27/03/2023), devendo, portanto, permanecer na Justiça do Distrito Federal até o trânsito em julgado e a respectiva execução.

4. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.